Tribunal: STF
Processo: HC 182270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.